Tribunal: TJMT
Processo: 1035763-64.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035763-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RILLARY KETTINEY LOUZADO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 067.482.901-80 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE INTERNET. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTALAÇÃO DO SERVIÇO COM DEFEITO. REITERADAS RECLAMAÇÕES SEM SUCESSO. ALUNA DE CURSO SUPERIOR TELEPRESENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Restou incontroverso nos autos a ocorrência de interrupção do serviço de internet, que foi provocado por falha na instalação da rede, cujos cabos de internet foram instalados de modo invertido, por vários furtos de cabeamento da rede da Reclamada e manutenção massiva para aprimoramento do serviço.

2. Em relação às reclamações da reclamante, cabia à reclamada provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado, nos moldes do artigo 373, II do Código de Processo Civil, entretanto limitou-se a alegar que ocorreu interrupções pontuais, que tais interrupções não configuram danos morais e, por fim, que a não há prova das diversas reclamações da consumidora.

3. Danos morais caracterizado pela conduta abusiva, diante da ausência de reparo do serviço defeituoso, apesar de diversas reclamações e solicitações promovidas pela Reclamante, que necessitava do serviço para ter acesso ao curso superior na forma tele presencial, em razão da pandemia.

3.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

4.Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Telefonica Brasil em face da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de ação indenizatória, para determinar o restabelecimento dos serviços de internet e condenar a Recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ao fundamento de que “
a exposição do Autor às situações narradas na inicial, em demasia desgastantes, tendo sofrido, inclusive, com a indisponibilidade de serviço essencial, caracteriza má prestação de serviço, que gera um dano que extrapola a esfera do mero dissabor”
.

A Empresa de telefonia recorrente, em sede preliminar, sustenta a necessidade da relativação dos efeitos da revelia, com base no princípio do livre convencimento motivado e, tendo em vista que a revelia não presume a veracidade absoluta das alegações da Recorrida, requer sejam analisadas as defesas, bem como as provas a serem produzidas pela parte Recorrente.

. No mérito, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, em razão da inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório e que os juros sejam aplicados a partir da sentença.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminares - Revelia e Juntada de Documentos no Recurso

A recorrente sustenta a necessidade da relativação dos efeitos da revelia. Em suas razões recursais, alega que, apesar de não ter comparecido à audiência de conciliação, apresentou tempestivamente defesa nos autos, requerendo que sejam analisadas as provas juntadas no recurso conjuntamente com a defesa.

No tocante ao pedido para que seja aplicada a relativização dos efeitos da revelia, importa esclarecer que a decretação da revelia não implica na procedência da ação, uma vez que a veracidade dos fatos é relativa, podendo ser afastada quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos, nos termos do art. 341 do CPC.

Oportuno consignar que os documentos juntados em sede recursal não serão apreciados, uma vez que não se enquadram no conceito legal de “documento novo” ou, ainda, em razão da ausência de justificativa sobre eventual impossibilidade de juntada durante a fase instrutória, em obediência às regras do art. 435 do CPC.

VOTO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da falha na prestação dos serviços de fornecimento de internet fixa, em caso positivo, se procede a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e, subsidiariamente, se comporta redução.

Na petição inicial, a reclamante narra que contratou os serviços de internet “WI-FI de 10GB” em julho/2020, em razão da necessidade de assistir às aulas de curso superior, as quais foram adaptadas para o formato “on line”, em decorrência das medidas de distanciamento social de enfrentamento da crise sanitária causada pelo coronavírus, alegando que o serviço sempre apresentou oscilações e interrupções momentâneas e que, no dia 10/09/2020, foi totalmente suspenso.

Adiante, a Reclamante alega que, apesar das reclamações junto à empresa reclamada, não foi restabelecido o serviço, carreando aos autos, como prova, vários números de protocolos de reclamações e
print
da tela de celular que corroboram a existência de ligações para o canal de atendimento ao consumidor e outras provas que demonstram a participação em curso superior na modalidade tele presencial.

Por sua vez, a Empresa recorrente, nas razões recursais, em sede de preliminar, requer a relativização dos efeitos da revelia, para que sejam conhecidas as matérias de fato e de direito alegadas na contestação e os documentos juntados no recuso, sustentando que as interrupções decorrem por diversas situações, a exemplo cita:

A.
ocorrência de vários furtos de cabeamentos pertencentes à Reclamada;

B.
ocorrência de manutenções massivas para a modernização, reparo e atualização dos equipamentos e cabeamentos, alegando que a reclamante foi previamente comunicada sobre a suspensão do serviço.

C.
Em relação ao serviço prestado à Reclamante, a Recorrida informa que foi encaminhada equipe técnica ao local que se encontra a prestação de serviço, sendo constatada inversão dos cabos, cujo defeito foi corrigido, entretanto alega que a inversão dos cabos não provoca falha na prestação de serviço.

Anota-se, inicialmente, que a questão debatida é de natureza consumerista e a responsabilidade da empresa Telefonica por eventual falha ou imperfeição na prestação do serviço de internet é de natureza objetiva, conforme prescreve o §6o do artigo 37 da Constituição Federal:

“§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Analisando os autos, verifica-se que é fato incontroverso nos autos a interrupção do fornecimento do serviço prestado, conforme se observa das alegações apresentadas pela Reclamante e, ainda, da própria empresa requerida, que admitiu haver inversão dos cabos na instalação do serviço internet, bem como ter ocorrido interrupções do serviço decorrentes de furto de cabeamento e de manutenção massiva.

Ressalta-se, que apesar da fragilidade das provas da autora, a requerida não impugnou de forma específica os protocolos de atendimento informados na petição inicial com as seguintes numerações: 1009202057776348, 100920205788385, 100920205800605, 140920204329609 e 140920204329609 e os registros de chamada por telefone, que contabilizam mais dez ligações.

Nota-se que a parte ré alega que os números de protocolos informados são inexistentes, entretanto o print de tela informa que “número de protocolo não localizado ou indisponível", ou seja, diferente de inexistente.

Nesse caminho, conclui-se que os números de protocolos apresentados pela Reclamante existem, mas não foram localizados no sistema da Reclamada ou, ainda, não estão disponíveis. Tais questões deveriam ser ilididas pela própria Reclamada, que detém a guarda do sistema que armazena tal dados, o que, estranhamente, não o fez.

Aliás, há sérios indícios que tais argumentações “protocolo inexistente” têm por propósito ludibriar o Poder Judiciário no sentido de desmerecer os protocolos juntados em processos pelos consumidores.

Além do mais, as ligações realizadas pela Reclamante comprovam, de fato, que teria entrado em contato várias vezes por telefone com a Reclamada, cujas chamadas tiveram duração de longo período, nos dias 23.07 (duas ligações de duração de 3 e 17 minutos) dia 18/08, dia 10/09 (cinco ligações com duração de 2, 5, 9 minutos) e dia 11.10 (duas ligações de 2 e 38 minutos). Entretanto, não se tem informações nesses autos se a Reclamada realizou a gravação das conversas.

Portanto, não há nos autos informações sobre o conteúdo dos protocolos e das ligações apresentadas pela Reclamante, as quais poderiam ser facilmente esclarecidas pela Reclamada que é detentora do armazenamento dos dados de protocolo e gravações de ligações quando feitas pelo consumidor.

Nesse contesto, verifica-se que a Reclamante juntou documentação que demonstram ter tentado resolver a questão administrativamente, uma vez que não há nos autos prova do contrário.

Assim, cabia à reclamada provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Reclamante, nos moldes do artigo 373, II do Código de Processo Civil, entretanto limitou-se a alegar que ocorreu as interrupções pontuais, que tais interrupções não configuram danos morais e, por fim, que a não há prova das diversas reclamações da consumidora.

Nesse contexto, reputo reconhecida a falha na prestação do serviço prestado pela recorrida considerando que tal falha ocorreu durante o período de isolamento social em decorrência da pandemia, aumentando seu caráter essencial (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989), necessário para o desenvolvimento de atividade acadêmica, revelando-se situação suficiente a causar transtornos na vida de qualquer pessoa.

Além do mais, a autora narrou na inicial as diversas tentativas de solucionar a falha na prestação de serviços de

internet nos canais de atendimento ao consumidor, restando frustradas todas as investidas. Reconhece-se, assim, a conduta abusiva que causou danos a recorrida, bastando considerar todo dispêndio de tempo e os incômodos para tentar solucionar, sem sucesso, a falha do serviço.

No tocante ao
quantum
indenizatório, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Em relação à fixação dos juros, a sentença recorrida não comporta reforma, posto que se trata de relação contratual, de modo que os juros moratórios fluem a partir da citação e a correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos das Súmula 362/STJ e art. 405 do CC.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021